Tribunal: TJDFT
Processo: 0743442-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO. SNIPER.
I – A reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud é admitida quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Na presente demanda, no entanto, a pesquisa Sisbajud foi realizada há menos de um mês do novo pedido e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta.
III – O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper trata-se de ferramenta tecnológica que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
IV – Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF. Evidenciado que somente as duas primeiras pesquisas foram efetuadas nos autos originários, sem êxito, e que há diligências cabíveis à exequente ainda não realizadas, como pesquisa nos Cartórios de Imóveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede.
V – Agravo de instrumento desprovido.